Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706269-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 998, do CPC, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID no 15879612), interpostos em face de decisão monocrática deste Relator. Publique-se. Após voltem-me conclusos para julgamento do mandamus. Brasília, DF, em 29 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator